Tribunal: STF
Processo: AI 336713
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Cabe à legislação processual ordinária estabelecer quais
são os elementos que obrigatoriamente devem integrar o instrumento
do agravo, porquanto o direito constitucional à ampla defesa se
exercita em conformidade com os recursos como disciplinados nessa
legislação.
- Ademais, sendo a tempestividade do recurso
extraordinário pressuposto de ordem pública de seu cabimento e, por
isso, sendo necessário que exista no traslado a peça que possibilite
essa aferição, que compete a Esta Corte e que é indispensável para o
provimento, ou não, do agravo de instrumento, a exigência dessa
existência é ínsita ao exame desse cabimento, razão por que se
aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido.
Agravo a que se nega provimento.